Tribunal: TJPA
Processo: 0827635-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827635-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: E. D. S. D., ERIKA CRISTINA AMORIM DE SOUSA

AGRAVADO: BERNARDO DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ALIMENTOS E PARTILHA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA APURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE PODE SER IMPUGNADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo interno interposto por Erika Cristina Amorim de Sousa contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0827635-82.2025.8.14.0000, pela qual o relator não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Guarda, Regulamentação de Visitas, Alimentos e Partilha, que
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, considerando já existente comunicação para desconto em folha na fonte pagadora da parte interessada
.

Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento, o qual foi não conhecido em decisão monocrática, por ausência de cabimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada concluiu que o agravo de instrumento não poderia ser conhecido, pois a decisão interlocutória impugnada — que indeferiu expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego — não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, no julgamento do Tema 988, tal flexibilização somente é cabível quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso concreto, não restou evidenciada a urgência necessária para justificar a aplicação da referida tese, sendo possível que a questão seja arguida em momento processual oportuno ou solucionada por outros meios administrativos.

Ademais, consta nos autos originários documentação relativa à remuneração do alimentante, não se verificando prejuízo processual que justifique a interposição imediata do agravo de instrumento.

O agravante, no presente agravo interno, limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso anterior, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A decisão interlocutória que indefere expedição de ofício para obtenção de informações sobre vínculo empregatício não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, sendo incabível o recurso quando ausente demonstração de urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

- Constituição Federal, art. 5º, LV

- Código de Processo Civil, arts. 371, 932, III, 1.015 e 1.021

- Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990

Jurisprudência:

- STJ – Tema 988 dos Recursos Repetitivos – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Erika Cristina Amorim de Sousa contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0827635-82.2025.8.14.0000, oriundo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA.

Na origem, Bernardo dos Santos Dias ajuizou Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Guarda, Regulamentação de Visitas, Alimentos e Partilha. No curso do processo, a parte recorrente pediu expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que se soubesse qual empresa o recorrido estava trabalhando e o valor do salário; foi proferida decisão interlocutória pelo juízo de primeiro grau indeferindo o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, sob o fundamento de que já havia comunicação para desconto em folha na fonte pagadora da parte interessada, além de constarem nos autos documentos aptos a demonstrar a remuneração do alimentante.

Inconformada com o
decisum
, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de obtenção de informações oficiais acerca dos vínculos empregatícios e da remuneração do agravado.

Ao analisar o recurso, foi proferida decisão monocrática (ID 32752892), com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conhecendo do agravo de instrumento, por entender que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 33246191), requerendo a reforma da decisão monocrática e o conhecimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada concluiu que o agravo de instrumento não poderia ser conhecido, pois a decisão interlocutória impugnada — que indeferiu expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego — não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o rol previsto no referido dispositivo legal é, em regra, taxativo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, reconheceu a possibilidade de interpretação mitigada desse rol, admitindo o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação,
in verbis
:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

No caso concreto, não se vislumbra situação de urgência que autorize a aplicação da referida tese.
A decisão recorrida limita-se a indeferir expedição de ofício para obtenção de informações que podem ser obtidas por outros meios ou discutidas em momento processual oportuno, não havendo risco de inutilidade da apreciação da matéria em eventual recurso futuro
.

Assim, mostra-se correta a conclusão de que o recurso interposto é manifestamente incabível, circunstância que autoriza o relator a não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No presente agravo interno, a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações já examinadas anteriormente.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0827635-82.2025.8.14.0000, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026